Tribunal: TJES
Processo: 5006110-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/ES E DE NÃO INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA OU CADASTRO DE DEVEDORES POR CONTA DO DÉBITO QUESTIONADO. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1) O PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.
2) Se o Órgão de Proteção ao Consumidor, ao fixar o valor da multa, observou os critérios estabelecidos pela Lei nº 8.078/1990; e pelo Decreto Federal nº 2.181/97; abaixo listados, não cabe ao Poder Judiciário rever o respectivo “quantum”
3) Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.
4) No caso, como visto, em princípio, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.
5) Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON/ES, suspendendo a exigibilidade da multa e impossibilitando a inscrição do nome da autora agravada nos cadastros de inadimplentes, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.
6) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão guerreada e o indeferimento da tutela antecipada de urgência vindicada em primeira instância pela autora recorrida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5006110-28.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES
AGRAVADO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES
(id 5195573), no qual pretende a reforma da decisão “a quo”, constante do id
25431271 de primeira instância, que, em sede de “ação anulatória” (n.º 5015402-62.2023.8.08.0024) proposta por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, deferiu a tutela antecipada de urgência vindicada na origem, determinando a suspensão da exigibilidade da multa imposta em desfavor da sociedade empresária agravada, derivado do processo administrativo FA n.º 32.001.004.20-0018912, bem como que o Procon Estadual se abstenha de promover qualquer diligência tendente à respectiva cobrança até ulterior deliberação judicial.

Nas razões do recurso, alega o recorrente, essencialmente, que a imposição da multa administrativa decorreu de regular processo administrativo; e o Julgador Singular determinou a suspensão da respectiva exigibilidade com fundamento apenas e tão somente na inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do “quantum” no âmbito administrativo, restando ausente, ainda, a implementação de depósito do valor controvertido.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Na situação vertente, o Julgador atuante em primeiro grau de jurisdição deferiu a tutela antecipada de urgência vindicada pela pessoa jurídica recorrida, de modo que determinou a suspensão de exigibilidade da multa derivada do processo administrativo FA nº 32.001.004.20-0018912, bem como que o Procon/ES se abstenha de promover qualquer diligência tendente à respectiva cobrança, até ulterior deliberação judicial.

Referido decisório é fundamentado na probabilidade de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da sanção administrativa pelo PROCON/ES. Afinal, na perspectiva do Julgador, a importância arbitrada em R$16.041,96 (dezesseis mil, quarenta e um reais e noventa e seis centavos), seria excessiva à luz do caso concreto, notadamente por ser originada de reclamação decorrente da ausência de estorno de uma compra no valor de R$71,80 (setenta e um reais e oitenta centavos).

Irresignado, o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES
se insurge argumentando, em suas razões recursais, que:
(i)
a imposição da multa decorreu de regular processo administrativo; e
(ii)
o autor recorrido não realizou o depósito do valor controvertido para fazer jus à suspensão da exigibilidade do crédito correlato.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 57
.
A pena de multa, graduada de acordo com a

gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)”.

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

“Art. 24. P
ara a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator
, nos termos do art. 28 deste Decreto”.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, em princípio, na análise sumária inerente à este recurso, a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva do recorrido.

Com efeito, acerca da matéria debatida dos autos, não há dúvidas de que o processo administrativo mencionado
respeitou o devido processo legal
, porquanto deflagrado a partir da formalização da reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), “in verbis”:

“Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -
reclamação
”.

Oportuno registrar que, no sistema jurídico pátrio, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF),
sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência)
.

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo
. “
Mutatis mutandis”,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo
(STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 14/09/2021, DJ 16/09/2021).

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos “sub judice” deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Nos ensinamentos de Ronald Dworkin, “
as regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39).

Nos chamados casos difíceis, entretanto, nos quais as regras postas são insuficientes para abarcar o caso concreto, o julgador é impelido a julgar com base em princípios.

Nem por isso, todavia, permite-se a atuação discricionária do julgador, pois esta encontra limites na ordem jurídica preexistente, que não é “textura aberta” a permitir qualquer interpretação, afinal, cumpre ao juiz descobrir a resposta correta, sem que utilize como artifício a atuação como se legislador fosse.

Na situação vertente, em linha de princípio, não verifico nenhuma invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação
do recorrido
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante,
o que não é o caso dos autos
.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e
foi devidamente motivada
, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON Estadual, arbitrando-se novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa
.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Neste aspecto, entendo, numa análise perfunctória própria deste recurso, que a pena originalmente fixada pelo PROCON/ES, no valor de R$16.041,96 (dezesseis mil, quarenta e um reais e noventa e seis centavos), é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e
aos demais critérios legais
. Nesse mesmo sentido seguem julgados dos Egrégios Tribunais de Justiça pátrios:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88)
(TJMG, Apelação n.º 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, J 09/09/2021, DJ 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP, Apelação n.º 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, J 30/11/2020, DJ 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida (TJDF, 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2ª Turma Cível, J 29/09/2021, DJ 14/10/2021).

Como se não bastasse, “[...] o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento de que, considerada a inexistência de previsão legal para a suspensão do crédito de natureza não tributária, tal como aqui ocorre (multa administrativa aplicada pelo PROCON),
a pretendida medida suspensiva é cabível mediante o depósito integral em dinheiro, a fiança bancária ou o seguro garantia, modalidades de caução equiparadas pela legislação processual
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.20.068136-9/001, Relator: Des. Wander Marotta, 5ª Câmara Cível, J 29/10/2020, DJ 06/11/2020). No mesmo sentido, seguem outros julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA SANÇÃO. CONTORNOS DE LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEPÓSITO JUDICIAL NÃO REALIZADO. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o deferimento de tutela de urgência, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do novo Código de Processo Civil. 2.
Quanto à suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON, além dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, necessário que a parte requerente promova o depósito judicial no valor total da sanção pecuniária imposta administrativamente, em atenção ao disposto no artigo 38 da Lei de Execução Fiscal
. 3. Reconhecida a ausência dos requisitos legais imprescindíveis à concessão da tutela de urgência, e não havendo flagrante abusividade, ilegalidade ou teratologia na decisão ora impugnada, a sua manutenção é medida impositiva. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5188393-33.2023.8.09.0051; Relator: Des. Wilson Safatle Faiad; Terceira Câmara Cível; J 15/06/2023; DJEGO 19/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON, DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, APÓS RECEBER RECLAMAÇÃO DE CONSUMIDORA. AUTORA QUE ALEGA NÃO HAVER PRATICADO QUALQUER INFRAÇÃO, MOTIVO PELO QUAL PRETENDE A ANULAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA E, EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA, REQUER A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. Inexistência de evidência de que o ato administrativo tenha outros fundamentos além da reclamação de moradores de um mesmo condomínio. Presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como ausência de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, mostrando-se adequada a concessão da tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade da cobrança impugnada, bem como de seus efeitos reflexos. Decisão agravada que indeferiu o pedido. Irresignação da autora, que alega risco premente no prosseguimento do procedimento de cobrança, que poderá resultar na inscrição do débito em dívida ativa, acarretando-lhe uma série de restrições e prejuízos.
Jurisprudência pacífica do E. STJ e deste Tribunal no sentido de que a suspensão da exigibilidade da sanção administrativa é plenamente possível,
desde que o interessado promova o depósito judicial do valor integral da multa, a título de caução, requisito cumprido pela agravante
. Agravante que faz jus à tutela antecipada pretendida. RECURSO PROVIDO. (TJRJ; AI 0087626-86.2022.8.19.0000; Campos dos Goytacazes; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Celso Silva Filho; DORJ 05/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA PROCON. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIO.
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ERRO GROSSEIRO, ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. GARANTIA DO JUÍZO E O PERIGO DE DANO. REQUISITOS DO ART. 151 DO CTN. NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO QUE INDEFERE O EFEITO SUSPENSIVO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. Esta Corte de Justiça tem se manifestado reiteradamente no sentido de somente ser possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos poderes.
Em não sendo garantido o Juízo por meio de depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado, e nem por meio de seguro garantia ou fiança bancária, resta impossibilitado a suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, inciso II do CTN
. (TJMT; AI 1010381-38.2021.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; Julg 07/06/2022; DJMT 21/06/2022

Desse modo, preenchidos os requisitos para a concessão da liminar pleiteada neste recurso, em especial, o “fumus boni iuris” ora descrito (dada a impossibilidade de o Judiciário interferir no mérito do ato administrativo, a ausência de ilegalidade na multa imposta e a inexistência de depósito do valor controvertido) bem como o “periculum in mora”, consistente no esvaziamento da finalidade punitiva-pedagógica da sanção pecuniária aplicada pelo órgão de defesa do consumidor, retirando deste a eficácia do Poder de Polícia administrativa, violando diretamente o princípio da supremacia do interesse público, é hipótese de reforma do “decisum” guerreado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES
(id 5195573)
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão objurgada (id
25431271 de origem) e indeferir a tutela antecipada de urgência vindicada em primeira instância pelo autor recorrido.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/11/2023 às 14:26:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48232101112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006110-28.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA.

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

RECORRIDO : MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

MAGISTRADO : FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos, em razão da matéria.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de Agravo de Instrumento interposto pelo PROCON ESTADUAL em face de decisão que, em sede de “ação anulatória” (n.º 5015402-62.2023.8.08.0024) proposta por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, deferiu a tutela antecipada de urgência na origem, determinando a suspensão da exigibilidade da multa imposta em desfavor da sociedade empresária agravada, derivado do processo administrativo FA n.º 32.001.004.20-0018912, bem como que o Procon Estadual se abstenha de promover qualquer diligência tendente à respectiva cobrança até ulterior deliberação judicial.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara,
deu provimento
ao recurso da autarquia estadual, para reformar a decisão objurgada (ID 25431271 dos autos de origem) e indeferir a tutela antecipada de urgência, ao fundamento de que (i) a imposição da multa decorreu de regular processo administrativo; e (ii) não houve a implementação de depósito do valor controvertido.

Foi acompanhado pelo eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

Pois bem.

Após detida análise dos autos,
acompanho o voto do eminente Relator
, sobretudo em razão da ausência de depósito do valor controvertido para a suspensão do crédito.

Isso porque, “
Não obstante a multa administrativa em apreço não possua natureza jurídica tributária, prevalece neste e. Sodalício ser perfeitamente possível a aplicação, por analogia, do inciso II do art. 151 do Código Tributário Nacional, admitindo-se a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública mediante o depósito integral e em dinheiro da quantia devida
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000565-74.2023.8.08.0000, Relatora : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/05/2023).

Ante o exposto, por serem desnecessárias outras considerações,
acompanho
integralmente o voto de Relatoria, para também DAR PROVIMENTO ao recurso do Procon/ES.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR